Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Falta grave. Homologação posterior. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu indulto pleno, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, ao fundamento de que não homologada falta grave no período relevante do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se a falta grave cometida durante o período relevante do decreto, mas homologada posteriormente, impede seja concedido indulto pleno.
III. Razões de decidir
3. A falta grave cometida nos últimos doze meses à data de publicação do Decreto n. 12.338/24 - não cumprimento da pena restritiva de direitos -, ainda que homologada posteriormente, impede a concessão de indulto pleno.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 51, I e II; Decreto n. 12.338/24, arts. 6o e 9o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025; AgRg no HC n. 956.684/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025; AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/6/2023.